Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600476-04.2024.6.16.0160
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2024. CONDUTA VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
CARÁTER OBJETIVO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença
que
julgou
procedente
Representação
Especial,
condenando
o
recorrente, então prefeito municipal, pela
prática de conduta vedada (art. 73, VI, b, da
Lei nº 9.504/97), em razão da manutenção de
publicidade institucional em perfil oficial da
prefeitura municipal no Instagram durante o
período de restrição.
2.
O
recorrente
alega
que
todas
as
publicações no perfil oficial da prefeitura no
Instagram foram encerradas em data anterior
ao período vedado, e que a reativação da
página não foi uma ação deliberada do
município, mas sim uma falha técnica da

Num. 44555667 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125903200000043496466
Número do documento: 25061520125903200000043496466
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:08:33
plataforma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Em discussão está: (i) determinar se a
manutenção de publicidade institucional em
perfil oficial de prefeitura municipal em rede
social durante o período eleitoral vedado
configura conduta vedada nos termos do art.
73,
VI,
b,
da
Lei
nº
9.504/97,
independentemente da intenção do agente e
da data da autorização da publicidade; (ii)
verificar
a
responsabilidade
do
prefeito
municipal pela manutenção da publicidade
institucional em período vedado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As condutas vedadas previstas no art. 73
da
Lei
nº
9.504/1997
independem
da
intenção do agente ou da finalidade eleitoral,
configurando-se como ilícitos de natureza
objetiva,
bastando
o
enquadramento
da
conduta na norma descritiva.
5. A manutenção de publicidade institucional
durante o período vedado configura violação
ao art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97,
independentemente de quando a publicidade
foi autorizada ou veiculada.
6. O chefe do Poder Executivo é responsável
pela divulgação da publicidade institucional
em canais oficiais do município, cabendo-lhe
zelar pelo conteúdo veiculado.
7. A alegação de falha técnica na reativação
da
conta
do
Instagram
não
exime
a
responsabilidade do recorrente, uma vez que
a desativação e reativação de contas em
redes
sociais
exigem
ações
deliberadas,
como a realização de login, o que configura
uma ação consciente e int

Inteiro teor:
Num. 44555667 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125903200000043496466
Número do documento: 25061520125903200000043496466
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:08:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.404
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600476-04.2024.6.16.0160 – Pinhão –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: VALDECIR BIASEBETTI
ADVOGADO: AMANDA FERREIRA ANTUNES - OAB/PR119344
RECORRIDO: A MUDANÇA É AGORA![PSD / PDT / PRD / SOLIDARIEDADE] - PINHÃO - PR
ADVOGADO: RONNY OLIVEIRA WALTER LIMA - OAB/PR103931-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2024. CONDUTA VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
CARÁTER OBJETIVO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente Representação Especial, condenando o
recorrente, então prefeito municipal, pela
prática de conduta vedada (art. 73, VI, b, da
Lei nº 9.504/97), em razão da manutenção de
publicidade institucional em perfil oficial da
prefeitura municipal no Instagram durante o
período de restrição.
2.
O
recorrente
alega
que
todas
as
publicações no perfil oficial da prefeitura no
Instagram foram encerradas em data anterior
ao período vedado, e que a reativação da
página não foi uma ação deliberada do
município, mas sim uma falha técnica da

Num. 44555667 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125903200000043496466
Número do documento: 25061520125903200000043496466
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:08:33
plataforma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Em discussão está: (i) determinar se a
manutenção de publicidade institucional em
perfil oficial de prefeitura municipal em rede
social durante o período eleitoral vedado
configura conduta vedada nos termos do art.
73,
VI,
b,
da
Lei
nº
9.504/97,
independentemente da intenção do agente e
da data da autorização da publicidade; (ii)
verificar
a
responsabilidade
do
prefeito
municipal pela manutenção da publicidade
institucional em período vedado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As condutas vedadas previstas no art. 73
da
Lei
nº
9.504/1997
independem
da
intenção do agente ou da finalidade eleitoral,
configurando-se como ilícitos de natureza
objetiva,
bastando
o
enquadramento
da
conduta na norma descritiva.
5. A manutenção de publicidade institucional
durante o período vedado configura violação
ao art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97,
independentemente de quando a publicidade
foi autorizada ou veiculada.
6. O chefe do Poder Executivo é responsável
pela divulgação da publicidade institucional
em canais oficiais do município, cabendo-lhe
zelar pelo conteúdo veiculado.
7. A alegação de falha técnica na reativação
da
conta
do
Instagram
não
exime
a
responsabilidade do recorrente, uma vez que
a desativação e reativação de contas em
redes
sociais
exigem
ações
deliberadas,
como a realização de login, o que configura
uma ação consciente e intencional.
8. A sanção aplicada, embora fixada abaixo
do mínimo legal, não pode ser majorada ante
a vedação da reformatio in pejus pela
ausência de recurso da parte interessada.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44555667 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125903200000043496466
Número do documento: 25061520125903200000043496466
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:08:33
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: 1. A manutenção de
publicidade institucional em período vedado
caracteriza conduta vedada nos termos do
art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, sujeitando
o
responsável
à
aplicação
de
multa,
independentemente de autorização anterior
ou do caráter informativo da peça. 2. O chefe
do Poder Executivo é responsável pela
divulgação da publicidade institucional em
canais oficiais do município, cabendo-lhe
zelar pelo conteúdo veiculado.
_________
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/97, art. 73, VI, b, § 4º; Resolução TSE
nº 23.735/2024, arts. 15, VI, b, §§ 2º, 3º e 4º,
16 e 20, II, §§ 2º, 3º e 4º.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo
Filho, DJE 13/09/2023; TRE/PR, ED no REl
nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, DJE 12/12/2024; TSE, AgR-REspe nº
060048137/SP,
Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves, DJe de 18.5.2022; TSE, AgR-
REspe nº 060006933, Rel. Min. André
Mendonça, DJE 28/04/2025; TRE/PR, REl
nº
060041574,
Rel.
Des.
Guilherme
Frederico Hernandes Denz, DJE 30/10/2024;
TSE, AREspe nº 060026376/PR, Rel. Min.
Edson Fachin, DJE 22/11/2021.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 12/06/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por VALDECIR BIASEBETTI contra a

Num. 44555667 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125903200000043496466
Número do documento: 25061520125903200000043496466
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:08:33
sentença do Juízo da 160ª Zona Eleitoral de Pinhão, que julgou procedente o
pedido inicial, formulado nos autos de Representação Eleitoral, ajuizada pela
COLIGAÇÃO “A MUDANÇA É AGORA”, para o fim de condená-lo pela
prática da conduta vedada descrita no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 à multa
no valor de R$ 5.000,00.
Na origem, a ação foi ajuizada sob o argumento de que o município de Pinhão,
então administrado pelo ora recorrente, estaria mantendo publicidade
institucional em seu perfil oficial na rede social Instagram, divulgando
massivamente a entrega de uniformes na rede pública de ensino, em desrespeito
às vedações impostas pela legislação eleitoral em período vedado.
A sentença de id. 44072809 julgou procedente o pedido, ao fundamento de que a
manutenção da propaganda institucional no perfil do Instagram da prefeitura de
Pinhão foi comprovada por ata notarial e imagens, e a reativação do perfil
somente seria possível com um novo login, refutando a alegação de suspensão
temporária de 30 dias ou falha técnica da plataforma.
Contra tal decisão, insurge-se o recorrente (id. 44072819), alegando que todas as
publicações no perfil oficial da prefeitura no Instagram foram encerradas em 04
de julho de 2024, data anterior ao período vedado.
Sustenta que as solicitações de suspensão foram devidamente encaminhadas a
todas as redes sociais, incluindo o Instagram, porém a funcionalidade de
suspensão do Instagram permite apenas uma suspensão temporária de 30 dias,
após a qual a página retorna automaticamente à atividade, demandando nova
intervenção.
O recorrente defende que a reativação da página não foi uma ação deliberada do
município, mas sim uma falha técnica da plataforma, inexistindo conduta dolosa
a justificar a imposição de multa.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso eleitoral para o fim de afastar a

Num. 44555667 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125903200000043496466
Número do documento: 25061520125903200000043496466
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:08:33
condenação do recorrente à multa por conduta vedada.
O recorrido, por sua vez, em contrarrazões de id. 44072829, defende a
manutenção da sentença, aduzindo que a veiculação de propaganda institucional
em período vedado constitui flagrante violação ao art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/97, que visa assegurar a lisura do processo eleitoral.
Sustenta, ainda, que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é clara
ao atribuir ao chefe do Poder Executivo a responsabilidade pela divulgação da
publicidade institucional, independentemente de delegação administrativa.
Ademais, ressalta que a alegação de falha técnica na reativação da conta do
Instagram não exime a responsabilidade do recorrente, pois a desativação e
reativação de contas em redes sociais exigem ações deliberadas, como a
realização de login, o que configura uma ação consciente e intencional.
Requer, por fim, o não provimento do recurso interposto.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.
44138377 pelo conhecimento e desprovimento do recurso, argumentando que a
simples manutenção de publicidade institucional em período vedado já configura
a conduta ilícita, independentemente de quando foi autorizada, refutando a
alegação de reativação automática do perfil oficial do município na rede social,
pois tal ato exige conduta consciente e intencional do responsável, seja através de
novo login ou pela reativação pelo usuário, sendo que o recorrente não trouxe aos
autos prova da solicitação tempestiva de desativação do perfil ou da ocorrência
de falha sistêmica que tenha reativado a conta sem autorização dos
administradores cadastrados.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44555667 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125903200000043496466
Número do documento: 25061520125903200000043496466
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:08:33
I - Admissibilidade
Conforme certidão de id. 44072814, é possível verificar que a sentença de id.
44072809 foi publicada em 22/09/2024 (domingo), sendo o recurso interposto
em 23/09/2024 (id. 44072819 - segunda-feira), razão pela qual é tempestivo.
No que se refere às contrarrazões, tem-se que a intimação para sua apresentação
deu-se em 24/09/2024 (id. 44072826 - terça-feira), com o protocolo da peça
processual em 25/09/2024 (id. 44072829 - quarta-feira), atendendo, dessa forma,
ao requisito temporal.
II - Ausência de pronunciamento judicial quanto ao corréu
De início, é preciso apontar que a sentença foi infra petita, na medida em que
ignorou o pedido contido na petição inicial para condenação do corréu, Vanderlei
Silveira Martins. Sequer analisou sua responsabilidade no caso, nem mesmo para
afastá-la.
Todavia, não se vislumbra motivo para o retorno dos autos à origem para
complementação do julgamento.
Primeiro, porque não houve recurso da autora da ação, ora recorrida, acerca da
omissão verificada na sentença.
Considerando que as nulidades devem ser alegadas na primeira oportunidade que
a parte prejudicada tem de se manifestar nos autos após a ocorrência do fato
ensejador, tem-se por preclusa a questão.
Em segundo lugar, ainda que fosse o caso de se analisar a lide quanto à
responsabilidade do corréu - que, à época dos fatos, segundo narrativa contida na
inicial, ocupava o cargo de secretário de educação do município -, não se
chegaria à conclusão pretendida pela parte autora da ação.

Num. 44555667 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125903200000043496466
Número do documento: 25061520125903200000043496466
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:08:33
Segundo consta, o perfil social utilizado para a veiculação das propagandas
institucionais impugnadas, ainda que voltadas à divulgação de ações na área da
educação, foi aquele da prefeitura municipal, sem que tenha sido produzida prova
de que Vanderlei Silveira Martins atuasse como administrador da página ou que
tivesse determinado a sua reativação.
Assim, ainda que reconhecida a ocorrência de sentença infra petita, não se
verifica prejuízo que determine o retorno à origem para nova decisão.
III - Mérito
A ação volta-se contra a permanência, em perfil oficial da prefeitura municipal
de Pinhão na rede social Instagram (@prefeitura.pinhaopr), de publicidades de
caráter institucional dentro do período vedado, quer por não desativação quando
devido, quer pela reativação indevida.
Tais publicidades constam da ata notarial que acompanhou a inicial (id.
44072783) e estavam acessíveis na data de sua lavratura (16/09/2024).
Assim também, a própria magistrada de 1º grau constatou a permanência de
publicidade institucional dentro do período vedado, conforme consignou
expressamente na decisão de id. 44072787:
Ademais, em simples consulta à rede social, é possível visualizar a
publicação, que dá conta do recebimento do modelo de tênis pelos alunos da
rede pública de ensino.
Acerca da vedação relativa à publicidade institucional nos 3 meses anteriores ao
pleito, disciplina a legislação:
LEI Nº 9.504/97
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos

Num. 44555667 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125903200000043496466
Número do documento: 25061520125903200000043496466
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:08:33
pleitos eleitorais:
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral;
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão
imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a
multa no valor de cinco a cem mil UFIR.
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.735/2024
Art. 15. São proibidas às agentes e aos agentes públicas(os), servidoras e
servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre pessoas candidatas nos pleitos eleitorais:
VI - nos 3 (três) meses que antecedem a eleição até a sua realização:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional de atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos ou das
respectivas entidades da Administração indireta, salvo em caso de grave e
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral; e
§ 2º A publicidade institucional vedada pela alínea c do inciso VI deste artigo
é comprovada pela indicação de nomes, slogans, símbolos, expressões,
imagens ou outros elementos que permitam identificar autoridades, governos
ou administrações cujos cargos estejam em disputa na campanha eleitoral.
§ 3º Três meses antes do pleito, as(os) agentes públicos devem adotar as
providências necessárias para adequar o conteúdo dos sítios, canais e demais
meios de informação oficial ao disposto no § 2º deste artigo, ainda que a
divulgação tenha sido autorizada em momento anterior.
§ 4º Se observado o disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo, não configura
publicidade institucional vedada a manutenção de sítios e páginas de internet
para estrito cumprimento, pelos responsáveis, do previsto no art. 48-A da Lei
Complementar nº 101/2000, nos arts. 8º e 10 da Lei nº 12.527/2011 e no § 2º
do art. 29 da Lei nº 14.129/2021.
Art. 16. Considera-se agente pública(o), para os efeitos deste capítulo, quem
exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição,
nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou
vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da

Num. 44555667 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125903200000043496466
Número do documento: 25061520125903200000043496466
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:08:33
Administração Pública direta, indireta ou fundacional.
Parágrafo único. As vedações postas nas alíneas b e c do inciso VI do art. 15
desta Resolução aplicam-se apenas às(aos) agentes públicas(os) dos entes
federados cujos cargos estejam em disputa na eleição
Art. 20. A configuração da conduta vedada prevista neste capítulo acarreta,
sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, cível, penal,
administrativo ou disciplinar fixadas pela legislação vigente:
II - a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte
reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e
dez reais) à(ao) agente pública(o) responsável e à candidata, ao candidato, ao
partido político, à federação ou à coligação beneficiária(o) da conduta (Lei nº
9.504/1997, art. 73, §§ 4º e 8º);
§ 2º A multa prevista no inciso II será aplicada de forma proporcional e será
duplicada a cada reincidência (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 6º).
§ 3º Para a caracterização da reincidência de que trata o § 2º deste artigo, é
suficiente demonstrar a reiteração da conduta depois da ciência da decisão
condenatória, dispensando-se a certificação do trânsito em julgado.
§ 4º Na ação proposta para apurar mais de uma conduta vedada, a multa será
calculada em relação a cada qual das condutas que forem comprovadas.
Discorrendo sobre as condutas vedadas, Rodrigo López Zilio (Manual de Direito
Eleitoral, 10ª ed., 2024, p. 807) assenta que:
As
condutas
vedadas
-
na
esteira
de
entendimento
da
doutrina
e
jurisprudência - constituem-se como espécie do gênero abuso de poder e
surgiram como um antídoto à reeleição instituída pela ED nº 16/1997. A ideia
da criação da figura jurídica das condutas vedadas é justamente evitar o uso
da administração pública como forma de desequilibrar a competição eleitoral.
Essas condutas são apontadas como mecanismos de desvio de finalidade, com
conteúdo de ilicitude de caráter objetivo. Vale dizer, não é necessário
demonstrar nenhum elemento subjetivo específico do agente público na
prática da conduta vedada, que se aperfeiçoa tão somente pela adesão do fato
à moldura jurídica estabelecida em abstrato pelo legislador. (...)
Consoante entendimento consolidado, tanto do Tribunal Superior Eleitoral
quanto desta Corte, para a caracterização das condutas vedadas não importa a

Num. 44555667 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125903200000043496466
Número do documento: 25061520125903200000043496466
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:08:33
intenção do agente, a finalidade eleitoral ou o alcance do ato ilícito - este serve
de parâmetro para a fixação da sanção -, bastando que a ação praticada se
enquadre na norma descritiva. Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ESPECIAL.
AIJE.
VEREADOR.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
CONDUTAS
VEDADAS
PREVISTAS NO ART. 73, I, III E IV, DA LEI DAS ELEIÇÕES. ABUSO
DO
PODER
POLÍTICO
E
ECONÔMICO.
PROVA
ROBUSTA
DA
OCORRÊNCIA
DOS
CITADOS
ILÍCITOS.
ÓBICE
DO
VERBETE
SUMULAR Nº 30 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO.
(...)
8. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as condutas vedadas contidas no
art. 73 da Lei nº 9.504/1997 se aperfeiçoam com a mera prática dos atos
descritos na norma, independentemente da finalidade eleitoral, uma vez que
constituem ilícitos de natureza objetiva. Precedentes.
(...)
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo Filho,
DJE 13/09/2023)
Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
CORREÇÃO
DE
ERRO
MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
(...)
10. Quanto à contradição na análise da gravidade da conduta, não há vício,
pois, conforme entendimento consolidado, a responsabilização por conduta
vedada independe da finalidade eleitoral ou da potencialidade lesiva (TSE -
AgR-REspEl 0600306-28/RN).
(...)
(TRE/PR, ED no REl nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
DJE 12/12/2024)
Assim também, é assente na jurisprudência que a simples manutenção da
publicidade institucional dentro do período vedado configura violação à norma
do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97:

Num. 44555667 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125903200000043496466
Número do documento: 25061520125903200000043496466
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:08:33
ELEIÇÕES
2024.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
CONDUTA
VEDADA.
ART.
73,
INCISO VI, ALÍNEA B, DA LEI DAS ELEIÇÕES. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
NOS
3
(TRÊS)
MESES
QUE
ANTECEDEM
A
REALIZAÇÃO DO PLEITO. APLICAÇÃO DE MULTA. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER
OBJETIVO DA AFERIÇÃO DO ILÍCITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL
(TSE).
SÚMULAS-TSE
Nºs
24
E
30.
INCIDÊNCIA.
SANÇÃO
FIXADA
DENTRO
DOS
LIMITES
LEGAIS.
DECISÃO
FUNDAMENTADA.
REDUÇÃO.
INVIABILIDADE.
PRECEDENTES.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE), após detida análise do
conjunto fático-probatório, registrou que foi mantida publicidade institucional
no site oficial da Prefeitura de Santa Luzia do Itanhy/SE durante o período
vedado, consistente no uso do slogan da gestão do ora agravante, candidato
reeleito em 2024, o que configurou a conduta vedada prevista no art. 73,
inciso IV, da Lei nº 9.504/1997, ressaltando ser desnecessária a presença de
conteúdo eleitoral e a comprovação do desequilíbrio no pleito.
2. Consoante assentado na decisão agravada, a conclusão do acórdão
recorrido, além de inalterável nesta seara recursal ante o óbice da Súmula nº
24 do TSE, está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior
(Súmula-TSE nº 30), segundo a qual a "manutenção de publicidade
institucional em período vedado caracteriza o ilícito, ainda que autorizada e
veiculada anteriormente, [sendo] desnecessária prova de intuito eleitoreiro e
de potencial para desequilibrar a disputa, pois ocorre de modo objetivo"
(AgR-AREspE nº 0600481-37/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de
18.5.2022 - grifei).
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060006933, Rel.
Min. André Mendonça, DJE 28/04/2025)
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2020.
PREFEITO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
PERÍODO
VEDADO.
USO
DE
LOGOMARCA DO GESTOR EM BENS PÚBLICOS. CONFIGURAÇÃO.
SÚMULA 24/TSE. MULTA. PROPORCIONALIDADE. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
(...)
3. No mérito, consoante o art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97, é vedado a agentes

Num. 44555667 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125903200000043496466
Número do documento: 25061520125903200000043496466
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:08:33
públicos, nos três meses que antecedem o pleito, autorizar propaganda
institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas, salvo em caso
de grave e urgente necessidade pública.
4. A manutenção de publicidade institucional em período vedado caracteriza
o ilícito, ainda que autorizada e veiculada anteriormente. Ademais, é
desnecessário prova de intuito eleitoreiro e de potencial para desequilibrar a
disputa, pois ocorre de modo objetivo. Precedentes.
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060048137, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 18/05/2022)
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
EM
PERÍODO
VEDADO.
RESPONSABILIDADE
DO
AGENTE
PÚBLICO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 veda a veiculação e manutenção de
publicidade institucional nos três meses que antecedem o pleito, excetuando-
se apenas propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado ou em casos de grave necessidade pública.
7. Conforme evidências nos autos, a publicidade foi mantida no site oficial da
Prefeitura durante o período vedado, ainda que a postagem inicial tenha sido
realizada anteriormente, o que caracteriza infração à norma.
8. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirma que a
permanência de publicidade institucional durante o período vedado é
suficiente para a aplicação da multa, independentemente de autorização
anterior ou do caráter informativo da peça (TSE, AgR-REspe 500-33; AgR-
AI 292-93).
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido, mantendo-se a condenação do
recorrente ao pagamento de multa de R$ 5.320,50, pela prática de conduta
vedada a agente público, com base no artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.12.
Tese de julgamento: "A permanência de publicidade institucional em período
vedado caracteriza conduta vedada nos termos do artigo 73, VI, b, da Lei nº
9.504/97, sujeitando o responsável à aplicação de multa, independentemente
de autorização anterior ou do caráter informativo da peça."
(TRE/PR, REl nº 060041574, Rel. Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, DJE 30/10/2024)

Num. 44555667 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125903200000043496466
Número do documento: 25061520125903200000043496466
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:08:33
Por se tratar de conduta de configuração objetiva, não há que se discutir a
existência ou não de dolo do agente público responsável, bastando o
enquadramento do ato na norma de restrição.
No que concerne à responsabilidade do prefeito municipal pela manutenção de
publicidade institucional em canais oficiais do município dentro do período
vedado, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica:
ELEIÇÕES
2020.
AGRAVO
INTERNO.
PREFEITO.
CONDUTA
VEDADA A AGENTE PÚBLICO . PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM
PERÍODO
VEDADO. ART. 73,
VI,
B, DA
LEI
Nº
9.504/1997
.
DESNECESSIDADE DE VIÉS ELEITORAL. ILÍCITO DE NATUREZA
OBJETIVA.
RESPONSABILIDADE
DO
CHEFE
DO
PODER
EXECUTIVO. DEVER DE ZELO . ENTENDIMENTO CONSOLIDADO
DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. AGRAVO DESPROVIDO.
1 . A teor da moldura fática delineada no acórdão regional, foi veiculada em
canal oficial de comunicação da Administração Pública, em período proibido,
publicidade institucional de obras realizadas pelo governo municipal, sem
demonstração de situação excepcional de grave e urgente necessidade pública
autorizativa de tal procedimento.
2. A caracterização de conduta vedada por divulgação de propaganda
institucional em período proibido, prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9
.504/1997, é ilícito de natureza objetiva que independe da finalidade eleitoral
do ato. Precedentes.
3. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade
institucional em site oficial da Prefeitura, por ser sua atribuição zelar pelo
conteúdo nele veiculado. Precedentes.
4. A decisão regional está em harmonia com a jurisprudência desta Corte
Superior, aplicando–se o óbice do Enunciado Sumular nº 30/TSE.
5 . Agravo a que se nega provimento.
(TSE, AREspEl nº 060026376/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 22/11/2021)
Assim, o entendimento da magistrada sentenciante está em consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral, não
havendo razão para a reforma da sentença.

Num. 44555667 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125903200000043496466
Número do documento: 25061520125903200000043496466
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:08:33
No tocante à sanção aplicada, a legislação de regência prevê balizas quanto ao
valor da multa que vão de R$ 5.320,50 a R$ 106.410,00.
Nesse aspecto, constata-se que a sentença descumpriu a legislação específica no
que tange ao valor da multa aplicada, tendo-a fixado abaixo do mínimo legal.
Contudo, ainda que evidente o erro, não houve recurso, quer da parte autora, quer
do Ministério Público Eleitoral, para possibilitar, neste momento, a revisão do
quantum sancionatório, ante a vedação da reformatio in pejus.
Por tais razões, o recurso interposto não merece provimento, havendo que se
manter, ainda, o valor fixado na sentença como sanção pelo descumprimento da
norma, ante a proibição da reforma da sentença em prejuízo da única parte que
dela recorreu.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma da fundamentação.
É como voto.
Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600476-04.2024.6.16.0160 - Pinhão -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
VALDECIR BIASEBETTI

Num. 44555667 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125903200000043496466
Número do documento: 25061520125903200000043496466
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/07/2025 18:08:33
- Advogado do(a) RECORRENTE: AMANDA FERREIRA ANTUNES - PR119344 - RECORRIDO: A
MUDANÇA É AGORA![PSD / PDT / PRD / SOLIDARIEDADE] - PINHÃO - PR - Advogado do(a)
RECORRIDO: RONNY OLIVEIRA WALTER LIMA - PR103931-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.06.2025